Tribunal: TJMT
Processo: 0001595-10.2014.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001595-10.2014.8.11.0051
APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS
APELADO: JUCIANE FACCHINETTO
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, prorrogou a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora